Tribunal: STF
Processo: HC 248533
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabiano de Araujo Leite impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que, ao final, manteve a inadmissibilidade do recurso especial ao não conhecer do agravo em recurso especial. 



    III - O inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos, com mera repetição das razões anteriores, especialmente diante da ausência de vícios no acórdão embargado. Precedentes. 



    Embargos de declaração rejeitados. 



    (AREsp 2.502.917 EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg – ministro Messod Azulay Neto) 



    Pretende, em síntese, o “reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal, tendo em vista o indevido reconhecimento fotográfico do paciente, em violação ao art. 226 do CPP, o que leva à contaminação das demais provas dos autos, em apreço à teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 157, caput e §1º do CPP”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, conforme ocorreu no presente caso. É o que se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Tribunal de origem consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do referido acórdão (eDoc 20 - pág. 9):



    Isso porque, a meu ver, o reconhecimento realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso.



    [...]



    Como se sabe, a regra prevista no art. 226, do CPP não é absoluta, de modo que eventual reconhecimento do agente feito pela vítima ou testemunhas, ainda que realizado de maneira distinta das formalidades estatuídas na aludida norma, é válido e em nada macula a prova produzida, especialmente quando corroborado pelo acervo probatório. 



    In casu, como bem ponderou o Promotor de Justiça, Dr. Ílio Jefferson Antunes de Souza, em contrarrazões, "é de salientar que inexiste nos autos qualquer circunstância que pudesse tornar suspeita a identificação do apelante, restando evidente pelas declarações colhidas nos autos que as testemunhas presenciais dos fatos não hesitaram em apontar o apelante como um dos autores, tendo este evitando que qualquer um chegasse ao local do fato, o quê, merece credibilidade, considerando, sobretudo, que a testemunha Paulo Henrique ratificou o seu depoimento em juízo (mídia de f. 925), reiterando o reconhecimento e, ainda, a testemunha Daniel confirmou seu depoimento em plenário (mídia de f. 1.696), inclusive, tendo confirmado perante a Juíza Presidente e o Conselho de Sentença que o referido acusado foi quem lhe ameaçou e impediu a sua passagem, a fim de assegurar o crime ocorrido" (f. 1.73011 .730-v). 



    Portando, não há que se falar em nulidade cio feito, por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal. (grifei)



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente